Tribunal: STF
Processo: RE 92308
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-11
Data de publicação: 1980-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CARÊNCIA POR ILEGITIMIDADE DE PARTE. - FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES INVOCADAS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (OFENSA AOS ARTIGOS 496, IN FINE, E 551 DO CÓDIGO
CIVIL, E, POR VIA DE CONSEQUENCIA, DO ARTIGO 1046, PARAGRAFOS 1 E 2,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). - APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.